Tribunal: TJDFT
Processo: 0033421-08.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS, À INTELIGÊNCIA DA EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, sem condenação em honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em questão consiste em saber se, diante da extinção da execução por prescrição intercorrente, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, determina que a extinção do processo executivo por prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.
4. O STJ consolidou o entendimento de que, após a vigência da referida norma, não cabe fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses, ainda que haja resistência do exequente.
5. A jurisprudência do TJDFT segue a mesma linha, afastando a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência quando a extinção decorre da prescrição intercorrente.
6. Na espécie, é incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo diante de sua inércia que culminou na ocorrência da prescrição intercorrente, em estrito cumprimento ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes, conforme expressa previsão contida no § 5o do art. 921 do CPC, não sendo cabível, portanto, a condenação em honorários advocatícios, ainda que o exequente tenha concorrido para a paralisação do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85 e 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, REsp n. 2.182.757/SP, etc; TJDFT, Acórdão 1996425, 0701498-28.2017.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025, Acórdão 1984003, 0008134-22.2015.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; etc.